Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711706-83.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ALEX BUGLEUX DA CONCEIÇÃO E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. EMPREGO DE ARMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. 1. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pelas provas colhidas, primordialmente, pelos comprovantes de depósito do montante subtraído em nome dos corréus e reconhecimentos feitos pela vítima em ambas as fases. Não há que se cogitar a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para crime menos grave. 2. A jurisprudência prevalente nesta Corte tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial considerada desfavorável, o que se tem chamado critério objetivo-subjetivo. Mesmo que postulada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, mais benéfica ao réu, esta não deve necessariamente ser aplicada, se outro critério tiver sido utilizado de forma fundamentada. 3. Deve ser reduzida a fração de aumento prevista no artigo 158, § 3o, do Código Penal, para mínima prevista (1/3), uma vez que o emprego de arma já foi utilizado na análise das circunstâncias judiciais, sobejando, como causa de aumento, o concurso de pessoas. Ademais, nos termos do enunciado 443 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o número de majorantes, por si só, não autorização majoração da pena no crime de roubo circunstanciado. 4. Recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, alegando que restou configurada a atenuante relativa à confissão parcial no caso em exame, acrescentando que teria sido utilizada como fundamentação para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora afastou a pleiteada atenuante sob o fundamento de “não ter havido confissão, pois o réu apenas admitiu ter recebido parte do dinheiro, sem afirmar a prática de atos de execução do crime de extorsão ou roubo” (Id 62901205). E infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017